Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601669-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
DE ATA RETIFICADORA. RENÚNCIA DE
U M C A N D I D A T O D O G Ê N E R O
MASCULINO. ATENDIMENTO DO
PERCENTUAL DA COTA DE GÊNERO –
DRAP DEFERIDO.
1. Pedido de registro do Demonstrativo
de Atos Partidários – DRAP para
participar no pleito proporcional nas
eleições de 2022 com o cargo de
Deputado Federal.
2. Havendo a renúncia de uma
c a n d i d a t u r a m a s c u l i n a , c o m a
c o n s e q u e n t e a d e q u a ç ã o a o s
percentuais, ainda que após o registro,
d e v e - s e d e f e r i r o r e g i s t r o d o
Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários.
3. Cumprimento do disposto no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97, que determina que
cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de
candidaturas para cada gênero.
4. DRAP deferido.
Num. 43089736 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo Partido Democracia Cristã, referente ao cargo de
Deputado Federal (id. 43040503).
O partido foi intimado, em 23 de agosto, a se manifestar especificamente
sobre a observância dos percentuais a que se refere o art. 17, da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Em que pese devidamente intimado, conforme certidão de id. 4306609, o
requerente deixou transcorrer o prazo in albis.
A Secretaria Judiciária juntou o Relatório do Sistema de Registro de
Candidatura referente aos percentuais de gênero, noticiando a existência de 29,63%, de
candidaturas femininas e 70,37% de candidaturas masculinas, bem como certificou que
foram cumpridas as demais determinações legais (id. 43067024).
Em 29 de agosto de 2022, o partido apresentou manifestação no sentido de
que o requisito do art. 10, § 3º, da Lei das Eleições restou cumprido, perfazendo o número
de 18 (dezoito) homens e 8 (oito) mulheres, totalizando 26 candidatos ao cargo eletivo de
Deputado Federal, conforme petição inicial de id. 43040503 (fls 02), datada em 12 de
agosto de 2022. Afirmou, aind

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601669-20.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06015359020226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 27 - DEMOCRACIA CRISTA
- DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA, CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
736
05/09/2022 19:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.125

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601669-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DOS ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
DE ATA RETIFICADORA. RENÚNCIA DE
U M C A N D I D A T O D O G Ê N E R O
MASCULINO. ATENDIMENTO DO
PERCENTUAL DA COTA DE GÊNERO –
DRAP DEFERIDO.
1. Pedido de registro do Demonstrativo
de Atos Partidários – DRAP para
participar no pleito proporcional nas
eleições de 2022 com o cargo de
Deputado Federal.
2. Havendo a renúncia de uma
c a n d i d a t u r a m a s c u l i n a , c o m a
c o n s e q u e n t e a d e q u a ç ã o a o s
percentuais, ainda que após o registro,
d e v e - s e d e f e r i r o r e g i s t r o d o
Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários.
3. Cumprimento do disposto no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/97, que determina que
cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o
mínimo de 30% e o máximo de 70% de
candidaturas para cada gênero.
4. DRAP deferido.
Num. 43089736 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP oferecido pelo Partido Democracia Cristã, referente ao cargo de
Deputado Federal (id. 43040503).
O partido foi intimado, em 23 de agosto, a se manifestar especificamente
sobre a observância dos percentuais a que se refere o art. 17, da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Em que pese devidamente intimado, conforme certidão de id. 4306609, o
requerente deixou transcorrer o prazo in albis.
A Secretaria Judiciária juntou o Relatório do Sistema de Registro de
Candidatura referente aos percentuais de gênero, noticiando a existência de 29,63%, de
candidaturas femininas e 70,37% de candidaturas masculinas, bem como certificou que
foram cumpridas as demais determinações legais (id. 43067024).
Em 29 de agosto de 2022, o partido apresentou manifestação no sentido de
que o requisito do art. 10, § 3º, da Lei das Eleições restou cumprido, perfazendo o número
de 18 (dezoito) homens e 8 (oito) mulheres, totalizando 26 candidatos ao cargo eletivo de
Deputado Federal, conforme petição inicial de id. 43040503 (fls 02), datada em 12 de
agosto de 2022. Afirmou, ainda, que a Direção Provisória Estadual possuía poderes para
deliberar sobre as candidaturas Federais e Estaduais, conforme ata da Convenção
realizada em 23/07/2022 (id. 43010990), de maneira que promoveu a exclusão do Sr.
Dinaldo Roberto de Lima Damas. Sustentou que o RRCI apresentado, posteriormente,
pelo Sr. Dinaldo Roberto de Lima Damas não atendeu ao decido pelo Órgão Executivo
Estadual do Democracia Cristã. Por fim, para fins de retificar e demonstrar a regularidade
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário –DRAP, oferecido pelo Partido
Democracia Cristã –DC Paraná, referente ao cargo de Deputado Federal, juntou nova
Retificação de Ata de Convenção Estadual da Democracia Cristã Paraná (id. 43070989).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do DRAP
(id. 43073047).
Foi aberto prazo ao candidato Dinaldo Roberto de Lima Damas para se
Num. 43089736 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

manifestar, nos termos do art. 10, do CPC, sobre a ata retificadora do dia 29 de agosto de
2022 (id. 43078021).
O candidato ofereceu manifestação no id. 43079181, alegando que foi
excluído do Registro de Candidatura apresentado pelo Partido Democracia Cristã em
razão de uma desistência de uma candidata feminina. Sustentou que próprio partido não
comunicou nenhum dos pré-candidatos retirados do pleito. Defendeu que foi aprovado
como Deputado Federal e que a ata retificadora foi lavrada após o registro de
candidatura, de forma ilegal, já que a reunião para decidir quem teria seu pedido de
candidatura cancelado deveria ter acontecido antes do último dia para registro das
candidaturas.
Em seguida, o Diretório Estadual do Democracia Cristã (id. 43080923)
manifestou-se aduzindo que a Convenção realizada na data de 23/07/2022 delegou
poderes à diretiva estadual para promover as substituições e adequações da chapa,
mormente em razão da cota de gênero. Asseverou que todos os candidatos excluídos
foram notificados em 12/08/2022 pelo Secretário Geral do Partido – Sr. Cesar Tadeu
Bassini. Afirmou que em função dos novos acontecimentos, o partido reuniu-se
novamente, em 01/09/2022, para deliberar sobre as vagas e percentuais e, em conclusão,
foi apresentada a renúncia do candidato a Deputado Federal Niazy Ramos Filho, com
carta de renúncia juntada aos autos de Rcand 0601701-25.2022.6.16.0000. Com isso,
definiu-se que o partido não se insurgiria contra o Registro de Candidatura Individual de
Dinaldo Roberto de Lima Damas, conforme Ata de Deliberação realizada em 01/09/2022
(id. 43080924).
É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de processo de registro de candidatura (DRAP), no qual o partido
Democracia Cristã pleiteia a sua habilitação para participar das eleições de 2022 para o
cargo de Deputado Federal.
Conforme informação da Secretaria Judiciária de id. 43067024, inicialmente,
não houve o cumprimento do disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, que determina
que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de
30% e o máximo de 70% de candidaturas para cada gênero, reproduzido no art. 17, da
Res. TSE nº 23.609/2019.
O art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as assembleias
Num. 43089736 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

legislativas e as câmaras municipais no total de até 150% (cento e
cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30%
(trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.
O art. 17, da Res. TSE nº 23.609/2019, que regulamenta os registros de
candidatura dispõe que:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar
candidatas e candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais
no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste
artigo, será sempre desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e
igualada a 1 (um), se igual ou superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, §
4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido político ou federação preencherá o mínimo
de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997,
art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer
fração resultante será igualada a 1 (um) no cálculo do percentual
mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo
das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a
inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas
por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido
de registro do partido político ou da federação (DRAP), se
esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências
referidas no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021).

Num. 43089736 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

Depreende-se da leitura do § 6º do dispositivo supracitado, que o desrespeito
à reserva mínima de candidaturas por sexo é um óbice à condição de registrabilidade do
DRAP, o que acarreta em seu indeferimento, caso o vício não seja sanado após a fase de
diligência prevista no art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Na hipótese, inicialmente, observou-se que foram indicadas 8 candidaturas
do sexo feminino, o que equivale a 29,63% do total de 27 candidaturas para o cargo de
Deputado Federal, restando não atendida a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei das Eleições.
O partido, por sua vez, apresentou manifestação afirmando que a ata da
Convenção do dia 23/07/2022 delegou poderes à Comissão Provisória Estadual do
Partido Democracia Cristã para excluir ou substituir eventual candidato, o que foi feito em
relação ao Sr. Dinaldo Roberto de Lima Damas. Dessa maneira, sustentou que com a
exclusão do referido candidato, teriam sido indicados 26 candidatos, sendo 8 mulheres, o
que corresponde a 30,76% de candidatas do gênero feminino.
Realmente na petição inicial do Registro do DRAP, protocolada em 15 de
agosto de 2022, constam 26 candidatos a Deputado Federal (id. 43040503).
Já na ata do dia 23/07/2022 (id. 43070990) foi deliberado que:
Em relação ao Sr. Dinaldo Damas, vê-se que, inicialmente, ele foi incluído
para concorrer como Deputado Estadual, conforme ata do dia 23/07/2022 (id. 43070990).
Em seguida, na ata de 05/08/2022 (id. 43070991), consta que “Dinaldo Roberto de Lima
Damas deixa de ser candidato a Deputado Estadual n. 27115 e passa a ser candidato a
Deputado Federal – n. 2715”.
No entanto, considerando que foram delegados poderes à Comissão
Provisória Estadual para, eventualmente, substituir ou promover adequação em face da
legislação, a Comissão Provisória do DC apresentou uma Ata Retificadora em 29/08/2022
(id. 43070993), deliberando o seguinte:
Num. 43089736 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

Diante da anulação do requerimento de candidatura de Dinaldo Roberto de
Lima Damas e em função do parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral (Id.
43073047), foi aberta vista dos autos ao candidato, que se manifestou sustentando a
ilegalidade da medida tomada pelo partido, sob o argumento de que qualquer exclusão
teria que ser decidida antes do protocolo dos pedidos de registro de candidatura (id.
43079180).
No entanto, após a manifestação do candidato, o partido juntou a Ata de
Deliberação da Comissão Executiva para Adequação e Substituição de Candidato a
Deputado Federal do Partido Democracia Cristã, realizada no dia 01/09/2022 (ids.
43080924 e 43080927), indicando a Renúncia do candidato Niazy Ramos Filho e, diante
dessa renúncia, a aceitação do Registro de Candidatura Individual de Dinaldo Roberto de
Lima Damas, como se vê:
Num. 43089736 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

Na espécie, efetivamente, o candidato Niazy Ramos Filho apresentou pedido
de renúncia a sua candidatura, em 02/09/2022. Considerando que a renúncia
corresponde a ato unilateral de vontade e dado o preenchimento dos requisitos legais,
homologuei a renúncia, conforme decisão de id. 43081232, proferida nos autos Rcand
0601701-25.2022.6.16.0000.
Assim, excluído um candidato homem, mesmo mantendo-se Dinaldo Roberto
de Lima Damas como candidato, tem-se que restam 26 candidatos no presente
Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP, sendo 18 homens e 8 mulheres, o que
corresponde a 69,23 % de homens e 30,76% de mulheres, atendendo, por conseguinte
ao percentual previsto pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Num. 43089736 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298

Dessa forma, cumpridas outras determinações legais, a adequação da cota
de gênero pela agremiação autoriza o deferimento do presente Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários.

III – DISPOSITIVO

Por essas razões, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do
Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP do Partido Democracia Cristã para participar
no pleito proporcional nas eleições de 2022 com o cargo de Deputado Federal.
Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao
presente DRAP.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601669-20.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA -
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogado do REQUERENTE: ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089736 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 05/09/2022 19:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519461038300000042059298
Número do documento: 22090519461038300000042059298